Tribunal: TCU
Processo: 016.158/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa em razão da não aprovação das prestações de contas relativas a diversos convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos por 2 Produções e Eventos Ltda., Leandro Rabelo Chaer e Alessandro Nascimento Junqueira, por meio de seu representante legal, contra o Acórdão 2760/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.